Tribunal: TJSP
Processo: 1040299-32.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO CONTRADIÇÃO OBSCURIDADE – MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO

EMBARGOS REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001046640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1040299-32.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é embargado MASH
MANIA AUTOMOBILE CENTER EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1040299-32.2019.8.26.0100/50000
Embargos de Declaração Cível no 1040299-32.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 36593
2
Embargante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Embargados: Mash Mania Automobile Center EIRELI
Comarca: São Paulo 28a Vara Cível do Foro Central
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
AUSÊNCIA DE
OMISSÃO
CONTRADIÇÃO
OBSCURIDADE

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMISMO COM O
RESULTADO DO JULGAMENTO
EMBARGOS REJEITADOS
VOTO N.o 36593
Trata-se de embargos de declaração interpostos
contra acórdão de minha relatoria que negou provimento a recurso de
apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou a
seguradora ao pagamento da quantia de R$ 2.273,00, equivalente a 18
dias de estadia do veículo segurado na oficina mecânica.
A embargante afirma que o acórdão é contraditório
com o entendimento que vem sendo adotado pelas demais câmaras desta
Corte, que fixam o valor da estadia em R$ 50,00 diários.
É o relatório.
Os embargos de declaração têm por finalidade
expungir eventuais defeitos que possam comprometer a exata

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1040299-32.2019.8.26.0100/50000
Embargos de Declaração Cível no 1040299-32.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 36593
3
compreensão da sentença ou acórdão. Seus limites são aqueles traçados
pelo art. 1.022 incisos I, II e III do CPC (obscuridade, contradição,
omissão ou erro material), inexistindo, portanto, a possibilidade de o
julgador modificar a sua convicção sobre os fatos ou a interpretação
jurídica quanto ao direito aplicável, tal qual pretende a embargante.
A turma julgadora foi suficientemente clara ao
apontar os motivos pelos quais entendeu que o valor cobrado pela
oficina mecânica era razoável, tendo em vista não tratar-se propriamente
de diária por “estacionamento” mas de indenização por lucros cessantes
em razão da não utilização da vaga para a prestação de serviços, não se
havendo falar, portanto, em omissão no acórdão pelo simples fato de a
tese da seguradora não ter sido acolhida.
Esclareço, por oportuno, que a contradição que
viabiliza o acolhimento dos embargos de declaração deve ser dar entre a
fundamentação e o dispositivo do acórdão, não havendo sentido algum
em se falar de contradição entre acórdãos diferentes, mormente
considerando tratar-se de questão de fato, que não se repete em cada um
dos processos citados pela seguradora.
A embargante, em realidade, apenas manifesta o seu
inconformismo com o resultado do julgamento, devendo, caso entenda
que a interpretação desta Corte é equivocada, manejar o recurso
adequado para reforma do acórdão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível n.1040299-32.2019.8.26.0100/50000
Embargos de Declaração Cível no 1040299-32.2019.8.26.0100/50000 -Voto no 36593
4
Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
ANDRADE NETO
Relator